Tribunal: TJSP
Processo: 2046828-64.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA DA INTERPOSIÇÃO – Inocorrência de comprovação tempestiva ao disposto no art. 526, do Código de Processo Civil/1973 – Descumprimento arguido e provado – Inadmissibilidade do agravo de instrumento – Aplicação do parágrafo único, do aludido artigo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046828-64.2016.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ROSA TRAMONTELLI CHINELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046828-64.2016.8.26.0000 - Araras 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROSA TRAMONTELLI CHINELO
VOTO no 136.091
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA DA INTERPOSIÇÃO
Inocorrência de comprovação tempestiva ao disposto no art. 526,
do Código de Processo Civil/1973 Descumprimento arguido e
provado Inadmissibilidade do agravo de instrumento Aplicação
do parágrafo único, do aludido artigo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Pretende o agravante a reversão da decisão agravada.
Após a distribuição do recurso, foi apresentada manifestação pelo
agravado (fls. 146/150), na qual há requerimento para não conhecimento do recurso, ante o
não cumprimento do disposto no art. 526, caput, do Código de Processo Civil/1973, dentro
do tríduo legal.
É O RELATÓRIO.
Dado que a decisão agravada foi publicada em 25/02/2016, sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, é caso de acolhimento da prefacial de não
conhecimento do recurso suscitada.
Vejamos.
O art. 526, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie,
impõe ao agravante a apresentação, no prazo de três dias, de cópia do recurso de agravo
de instrumento na ação principal, e dos documentos a ele anexados, sob pena de não
conhecimento do recurso, consoante o disposto no parágrafo único, daquele mesmo
dispositivo legal.
No caso concreto, de fato, verifica-se o não atendimento, por parte do
agravante, do quanto disposto no art. 526, do Código de Processo Civil/1973, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046828-64.2016.8.26.0000 - Araras 3/3
em que, conforme demonstrado nos autos (fls. 151/152), ultrapassado restou o prazo de três
dias previsto em aludido dispositivo legal para comunicação da interposição do agravo em
primeiro grau, prazo este de natureza peremptória, o qual não admite, portanto, dilação.
No sentido do quanto aqui se decide vem a jurisprudência deste
Sodalício:
RECURSO Agravo de instrumento Pressupostos de admissibilidade
Petição de comunicação intempestiva Alegação e comprovação
devidamente feita pela agravada Natureza peremptória do prazo de 3
dias Recurso não conhecido. (AI no 2085336-50.2014.8.26.0000, 21a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, j. 28/07/2014).
RECURSO - Agravo de instrumento Desatendimento ao art. 526 do
CPC - Comunicação ao juiz da causa após o tríduo legal Arguição e
comprovação do alegado pelo Banco-agravado - Não cumprimento
oportuno de requisito extrínseco de admissibilidade Insuperabilidade do
exame de mérito da postulação recursal - Recurso não conhecido. (AI no
2030325-70.2013.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, j. 31/03/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Descumprimento da norma do
artigo 526 do CPC Juntada de cópia da petição do agravo de
instrumento fora do prazo Recurso não conhecido. (AI no
0021230-50.2013.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Alexandre Marcondes, j. 06/05/2013).
Por ser desta forma, não demonstrado o cumprimento da lei, não merece
conhecimento o presente recurso.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator